Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. ART. 507 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença pelo pagamento, mantendo a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no valor da causa fixado na fase de conhecimento (R$ 131.000,00) e aplicando multa de 2% nos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse e preclusão; (ii) possibilidade de rediscutir a base de cálculo dos honorários após decisão definitiva na impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) alegação de erro material em certidão da contadoria; e (iv) cabimento da multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de não conhecimento do recurso foi rejeitada porque a alegação de preclusão está vinculada ao mérito e não impede a análise do apelo. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), deve-se privilegiar a solução integral da controvérsia, evitando decisões terminativas quando possível examinar o conteúdo da causa.
4. A controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários foi definitivamente solucionada na impugnação ao cumprimento de sentença, mantida na sentença e reafirmada nos embargos de declaração, operando-se a preclusão consumativa e lógica (art. 507 do CPC).
5. Documentos administrativos não têm o condão de alterar comando judicial nem reabrir discussão sobre critério legal.
6. Quanto à multa, não se evidenciou flagrante intuito protelatório nos embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento, razão pela qual impõe-se o seu afastamento.
IV. Dispositivo
7. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.